Tribunal: TJDFT
Processo: 0704668-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704668-27.2025.8.07.0001 APELANTE: GISELLE FLUGEL MATHIAS BARRETO APELADO: SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta por GISELLE FLUGEL MATHIAS BARRETO contra sentença proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília na Ação de Cobrança 0704668-27.2025.8.07.0001. Verifica-se que a parte apelante figura no polo passivo da relação processual inicial, e que junto à sua contestação, apresentou pedido de reconvenção, oportunidade em que requereu a gratuidade de justiça (ID 79246489). À decisão de ID 79246497, o juízo de primeiro grau intimou a requerida para comprovar sua alegada hipossuficiência mediante documentação. A requerida, ora apelante, apresentou emenda à reconvenção (ID 79246499) e juntou “prints” do aplicativo de seu banco. Em novo despacho, o juízo verificou que a parte tem vínculo com 6 instituições financeiras, motivo pelo qual determinou que ela juntasse os extratos de todos estes bancos ou recolhesse as custas iniciais da reconvenção (ID 79246503). A gratuidade de justiça foi indeferida, sem recurso (ID 79246507). A reconvinte então juntou as custas processuais (IDs 79246509 e 79246510). Em nenhum momento a apelante apresentou declaração de hipossuficiência assinada. Após ser proferida a sentença, a apelante interpôs o presente recurso de apelação sem juntar comprovante do preparo recursal (ID 79246533). Ademais, não há certidão emitida pelo sistema PAGCUSTAS. Tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça no bojo da apelação, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove sua condição de hipossuficiência, com declaração de hipossuficiência assinada, ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator